Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704525-77.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS RECORRIDO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E DE IMISSÃO NA POSSE. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PROVA DA RECUSA EM RECEBER AS CHAVES. PROVA DA RECUSA EM ENTREGAR AS CHAVES E CONTROLES DE ACESSO AO IMÓVEL. AUSENTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. 1. Não se conhece de documento extemporaneamente juntado aos autos, o qual não pode ser considerado documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC 2. Cabe ao autor da ação consignatória comprovar a alegada recusa no recebimento das chaves do imóvel, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Quanto à ação de imissão na posse, conforme conjunto probatório constante dos autos, não há qualquer prova de recusa reiterada na entrega das chaves e controles de acesso ao imóvel, seja pelos depoimentos das testemunhas em audiência e documentos acostados aos autos, seja pelo curto período de tempo entre o recebimento da notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação consignatória pelo réu, para a entrega das chaves em juízo. 4. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no imóvel, este não deve prosperar, porquanto não se verifica, na petição inicial e emenda, qualquer pedido formulado neste sentido, embora se tenha feito menção, no curso no processo, a eventual ressarcimento de despesas com reparos no imóvel 5. Recurso conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 561 do CPC, asseverando que não houve a devolução das chaves do imóvel, mesmo após o envio das notificações extrajudiciais e ajuizamento da ação de imissão de posse. Formulam, ainda, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902. Em sede de contrarrazões, o recorrido ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA pede a aplicação de multa por litigância de má fé, ao argumento de que o recurso interposto pela parte contrária é meramente protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘interposto recurso especial principal e adesivo, e decidido o primeiro sem ingresso no mérito, fica prejudicado o recurso adesivo" (AgInt no REsp n. 1.418.786/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020), essa é a situação dos autos’” (AgInt no AREsp n. 2.328.978/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes MARIA LÚCIA DE CAMPOS e ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016